Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722239-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO REGINALDO DE CASTRO AGRAVADO: PAULO JORGE DA SILVA D E S P A C H O Não há necessidade de nova intimação, pois a existência deste Agravo já foi comunicada no processo de origem, em que o agravado já foi citado. Assim, prossiga-se com inclusão deste feito em pauta de julgamento. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM